Tribunal: TJSP
Processo: 1003945-58.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS – Contrato de compra e venda de imóvel – Cobrança de valores a título de comissão de corretagem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.599.511/SP – Tese pacificada pelo STJ em sede de julgamentos repetitivos – Cobrança de valores a título de Prêmio e Taxa SATI – Abusividade reconhecida – Restituição

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS – Contrato de compra e venda de imóvel – Cobrança de valores a título de comissão de corretagem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.599.511/SP – Tese pacificada pelo STJ em sede de julgamentos repetitivos – Cobrança de valores a título de Prêmio e Taxa SATI – Abusividade reconhecida – Restituição integral – RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS.